Tribunal: TJDFT
Processo: 0709448-06.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. ART. 41 DO CPP. NÃO ATENDIDO. JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA.
I - Deve ser mantida a rejeição da queixa-crime quando a exordial não descreve os fatos com todas as duas circunstâncias, deixando de observar o art. 41 do CPP.
II - Tampouco se pode receber a queixa que não vem lastreada de acervo probatório mínimo apto a demonstrar a materialidade e indícios suficientes de autoria da infração penal imputada, configurando-se ausência de justa causa.
III - O crime de furto previsto no art. 155 do CP somente se configura quando subtraído bem de valor econômico, não se enquadrando nessa hipótese documentos pessoais.
IV - Recurso conhecido e desprovido.